Tribunal: TJDFT
Processo: 0756368-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO DE PRAZO E DOENÇA GRAVE. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUDIÊNCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta da conduta.
2. O paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade e variedade de drogas, arma de fogo, munições e utensílios destinados à traficância, circunstâncias que evidenciam periculosidade e justificam a segregação cautelar.
3. A alegação de excesso de prazo não prospera quando o processo segue seu curso regular e há audiência de instrução designada, inexistindo desídia do juízo ou do Ministério Público.
4. A mera existência de enfermidade não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível comprovação da incompatibilidade absoluta entre a condição de saúde e a manutenção da custódia, o que não se verifica nos autos.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e da conduta atribuída ao paciente, além da reiteração criminal.
6. Ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, mantém-se a segregação cautelar
7. Ordem denegada.